Tribunal: TJBA
Processo: 8041728-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041728-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO ROCHA DE CARVALHO e outros (9)

Advogado(s)
:
ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração. Mandado de segurança. Policiais militares inativos. Gratificação por condições especiais de trabalho (GCET). Alegação de litispendência e coisa julgada. Inovação recursal. Inadmissibilidade em sede de embargos declaratórios. Documentação que demonstra ajuizamento de ação posterior ao presente mandamus. Impossibilidade de configuração de litispendência com ação ajuizada posteriormente. Inteligência do art. 337, §§ 3º e 4º do código de processo civil. Litigância de má-fé não configurada. Ausência de comprovação de dolo específico. Exercício regular do direito de ação. Alegação de aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros. Pretensão de modificação do julgado. Via inadequada. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos conhecidos e rejeitados. Manutenção integral do acórdão embargado.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
: 8041728-30.2024.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado,
CARLOS ALBERTO ROCHA DE CARVALHO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA